Tribunal: TJDFT
Processo: 0720416-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Cuida-se de apelação cível (ID 73337755) interposta pelo autor SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face da r. sentença proferida pela 4o Vara Cível da Vara Cível de Taguatinga (ID 73337750) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor de PAMELLA BARBARA SILVA BORGES EIRELI, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 21.420,24 (vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) em favor da parte autora, conquanto, elencando a Taxa Selic como índice de correção monetária aplicável à atualização do crédito exequendo. Compulsando os autos, constata-se que, embora tenham interposto o recurso de apelação (ID 66248934), o apelante não se encontra devidamente representado nos autos, porquanto a procuração outorgada encontra-se vencida, revelando-se irregular a representação processual. Registra-se que o instrumento de mandato (ID 73335807), firmado em 15/04/2024, consignou expressamente sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da referida data. Nesse contexto, verifica-se que, ao tempo da interposição do recurso de apelação, o patrono da parte recorrente já se encontrava desprovido de poderes validamente constituídos para a prática do referido ato processual. Assim, considerando a ausência de regular representação processual do apelante, intime-se a parte, SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regulariza-se a representação processual, mediante juntada de instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator